Tribunal: TJMT
Processo: 1005277-59.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005277-59.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACQUELINE MARIA DE JESUS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 027.347.721-83 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), MARIANA BARROS MENDONCA - CPF: 040.502.276-06 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - PACOTE DE VIAGEM – TRANSPORTE AÉREO - DESISTÊNCIA DA VIAGEM PELA CONSUMIDORA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19
– DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - NORMA DE REEMBOLSO EM ATÉ 12 (DOZE) MESES - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO PRAZO FINAL ESTABELECIDO POR LEI - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 135833207, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas
Decolar.com Ltda e Tam Linhas Aéreas S/A,
solidariamente, ao reembolso da quantia de
R$ 3.348,14 (três mil e trezentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos),
que corresponde ao valor efetivamente pago pela autora (
R$ 3.524,36
), descontado o valor de
R$ 176,21 (cento e setenta e seis reais e vinte e um centavos)
referente à multa prevista em Lei.

Consignou que o valor a ser reembolsado deve ser acrescido de correção monetária e juros legais desde a data do cancelamento do voo (14/03/2020), já que as reclamadas não usufruíram do parcelamento que lhes era facultado.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço das demandadas, uma vez que procurou as recorridas na esfera administrativa pelo período de 08 (oito) meses com o objetivo de cancelar a sua reserva, tendo o seu pedido negado e o valor pago retido pelas reclamadas.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, a recorrida
Decolar.com Ltda
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida
Tam Linhas Aéreas S/A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no dia
24/10/2019
,
contratou junto às reclamadas pacote de viagem de Cuiabá-MT ao Rio de Janeiro-RJ, com ida agendada para o dia
14/03/2020
, e retorno para
17/03/2020
, no valor total de
R$ 3.524,36 (três mil e quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos),
parcelado em 12 (doze) vezes em seu cartão de crédito.

Contudo, em razão da pandemia causada pelo COVID-19, a autora optou por não realizar a viagem, razão pela qual tentou contato com a reclamada
Decolar
, por meio dos nos 11 4003 9444 e 0800 721 6527, porém, nenhum funcionário atendeu suas ligações.

Diante disso, nos dias
13/03/2020, 15/03/2020 e 19/03/2020,
enviou mensagens, via
messenger
do Facebook e
e-mail
para a reclamada
Decolar,
solicitando o cancelamento das passagens aéreas e a restituição da quantia paga.

Em
20/03/2020
, a reclamada
Decolar
informou que a prioridade no atendimento era dos viajantes que estavam longe de casa e os que viajariam em menos de 03 (três) dias, e, que a autora deveria buscar atendimento pelo
site
, na aba “Minhas Viagens”.

Ainda, em
30/04/2020, 10/06/2020, 20/08/2020 e 10/09/2020,
a reclamante enviou mensagens para a reclamada
Decolar
, sendo que somente no dia
23/11/2020
, ou seja, aproximadamente
08 (oito) meses após a solicitação,
a referida demandada lhe enviou
e-mail
, informando que a companhia aérea não aceitou o pedido de cancelamento das passagens,
conforme documento anexado no id. 135833156.

Desse modo, ajuizou a presente demanda em
19/02/2021
, pleiteando a restituição do valor pago pelas passagens aéreas, deduzida a multa compensatória de 5% (cinco por cento), além de indenização por danos morais.

A reclamada
Tam Linhas Aéreas S/A
, sustenta que a Medida Provisória 925, de 18 de março de 2020, posteriormente convertida na Lei 14.034/2020, estabelece que o reembolso de bilhete aéreo será realizado no prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data de cancelamento do voo.

Ainda, afirma a ausência de ato ilícito, bem como a inocorrência de danos morais.

A demandada
Decolar. com Ltda,
por sua vez, alega que a consumidora adquiriu um pacote turístico (aéreo +

hotel), cuja reserva foi afetada pela pandemia do coronavírus, aplicando-se as normas vigentes, quais sejam, a Lei no 14.034/2020, Lei 14.046/2020 e Medida Provisória 1.024/2020.

Alega que o prazo para o reembolso é de 12 (doze) meses, não havendo se falar em indneização por danos morais.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas
Decolar.com Ltda e Tam Linhas Aéreas S/A,
solidariamente, ao reembolso da quantia de
R$ 3.348,14 (três mil e trezentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos).
Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

No caso, em que pesem as alegações da parte autora, entendo que o evento exposto, por si só, não é suficiente a ensejar indenização por dano moral.

Ademais, como bem consignado pela MMa Juíza sentenciante:
(...)
a presente demanda foi movida antes do esgotamento do prazo legal para
reembolso, não estando caracterizada, portanto, indevida demora no ressarcimento
. (...)
(grifei)

Isso porque, a
Medida Provisória
925/20, de
18/03/2020
, prevê o prazo de
12 (doze) meses

para o reembolso do valor de passagens aéreas.

Em síntese, a recorrente adquiriu passagens aéreas de ida e volta para os dias
14/03/2020 a 17/03/2020
. Houve a desistência da viagem pela consumidora em razão da pandemia da Covid-19.

Entretanto, a recorrente ajuizou a presente ação em
19/02/2021
, ou seja, antes de findar o prazo para o reembolso dos valores pagos, não havendo se falar em indenização por danos morais.

Ressalte-se que esta Turma Recursal já manifestou acerca da matéria posta
sub judice,
exarando a seguinte decisão:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
NORMA DE REEMBOLSO EM ATÉ 12 MESES
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO PRAZO FINAL ESTABELECIDO POR LEI
– REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO DO DANO MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

Os Reclamantes não aguardaram o prazo de 12 meses para reembolso/remarcação das passagens, portanto, tal fato não é suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais
.

No entanto, o prejuízo material suportados pelos Reclamantes restaram comprovados, devendo então ser restituído o equivalente. Readequação do quantum fixado na sentença.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1003384-27.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022) (grifei)

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022